Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712310-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLETIVO DA CIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo COLETIVO DA CIDADE contra ato praticado pela presidente da COMISSÃO DE SELEÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL -SEDES-DF que declarou a impetrante desclassificada de processo seletivo voltado à implementação, execução e manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 6 a 15 anos e adolescentes e jovens de 15 a 17 anos. O Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação de ID 44129129, requerendo, preliminarmente, o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para permitir sua permanência no processo seletivo em análise. Considerando que o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Brasília, 31 de março de 2023 13:36:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador